Tribunal: TJBA
Processo: 0005175-36.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005175-36.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Galdino Alves dos Santos e outros (4)

Advogado(s)
:
ROGERIO DE ARAUJO MELO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2002. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. ART. 174, CAPUT, DO CTN. MANUTENÇÃO. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO TAMBÉM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO OSTENTA CARÁTER ABSOLUTO. CULPA NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, com fulcro no art. 174, caput, do CTN, e, em consequência, julgou extinto o feito executivo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de prévia intimação para manifestação sobre causas interruptivas ou suspensivas da prescrição e, no mérito, defende que houve parcelamento do débito tributário em maio de 2002, o qual teria interrompido o prazo prescricional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a possibilidade de reconhecimento de prescrição configura nulidade da sentença por violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se houve prescrição direta e/ou intercorrente do crédito tributário exequendo, autorizando a extinção da execução fiscal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre eventual causa de interrupção ou suspensão da prescrição não enseja nulidade da sentença quando a parte tem oportunidade de discutir a matéria na fase recursal, conforme interpretação conjunta do art. 10 do CPC/2015 e dos arts. 277 e 283 do mesmo diploma (princípio pas de nullité sans grief).

4. O contraditório substancial restou assegurado no curso do recurso de apelação, onde o apelante expôs amplamente seus argumentos, inexistindo prejuízo que justifique a anulação da sentença.

5. O parcelamento do débito em maio de 2002 interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 248 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), reiniciando-se a contagem do prazo a partir da inadimplência, ocorrida em fevereiro de 2003. A execução fiscal foi ajuizada apenas em março de 2008, ultrapassando o prazo quinquenal, configurando prescrição direta.

6. Ainda que se considerasse o ajuizamento tempestivo, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, pois a ciência da Fazenda sobre a frustração da citação ocorreu em 7/1/2009, iniciando o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF. Após o decurso do prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, findo em 7/1/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, incumbindo ao exequente fiscal diligenciar pela efetividade da execução. Não se aplica, no caso, a Súmula 106 do STJ, pois a inércia decorreu da própria desídia da Fazenda.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre possível reconhecimento de prescrição não enseja nulidade da sentença quando a matéria é amplamente discutida na instância recursal.

2. O parcelamento inadimplido do crédito tributário interrompe a prescrição, que recomeça da data do inadimplemento.

3. Configura-se prescrição intercorrente quando, após a frustração da citação e transcorrido o prazo de um ano de suspensão, não ocorre impulso processual apto a interromper o lapso quinquenal subsequente.

4. A inércia do exequente na condução da execução fiscal impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0005175-36.2008.8.05.0080
,

em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelados
N.J.A SOUZA E CIA LTDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.